Tribunal: TJDFT
Processo: 0732232-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. DISCORDÂNCIA DO APRESENTANTE QUANTO A RECUSA DE REGISTRO. DÚVIDA DO REGISTRADOR SOBRE A LEGALIDADE DO TÍTULO DECIDIDA POR SENTENÇA. PEDIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA A ÓRGÃO ESPECÍFICO DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA NÃO REGULADA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL NEM NO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. COMPETÊNCIA RESIDUAL RECONHECIDA DAS TURMAS CÍVEIS.
II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MÉRITO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DIRIGIDO PELO INTERESSADO AO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DISCORDÂNCIA DO APRESENTANTE A RECUSA A PEDIDO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO ATO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DÚVIDA SOBRE A LEGALIDADE DO TÍTULO SUSCITADA PELO REGISTRADOR. EXIGÊNCIA NÃO ACEITA PELO APRESENTANTE DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS EM QUE ELE E SUA ESPOSA SÃO COPROPRIETÁRIOS, PORQUE ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO CELEBRADO PELO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL, PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL EM QUE APENAS ELE (CONJUGE VARÃO) FIGURA COMO SÓCIO. NECESSIDADE RECONHECIDA DE QUE SEJA LAVRADA ESCRITURA PÚBLICA PARA TRANSFERÊNCIA DE BENS COMUNS. CÔNJUGE VIRAGO QUE NÃO INTEGRA AO QUADRO SOCIETÁRIO E QUE, PORTANTO, FIGURA COM TERCEIRO NO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PRETENDE REALIZAR O CONJUGE VARÃO. TRANSFERÊNCIA QUE DEVE SER FEITA POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA A SER POSTERIORMENTE REGISTRADA NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. CERTIDÃO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL. INSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ART. 64 DA LEI N. 8.934/1994. IMÓVEIS DE TITULARIDADE NÃO EXCLUSIVA DO SÓCIO SUBSCRITOR.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Malgrado tenha a sentença que julga a dúvida registral natureza administrativa, conforme previsto nos arts. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), porque apenas analisa a legalidade da exigência do Oficial do Cartório para registro do título de aquisição imobiliária, não havendo na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal nem no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça norma que atribua a órgão específico a competência para exercer função correcional de controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a, em regular procedimento administrativo, sanar irregularidades constatadas ou suscitadas, maior razoabilidade há em reconhecer a competência das Turmas Cíveis para julgar eventuais apelações interpostas contra sentenças que decidam dúvidas registrais, como no caso em apreço.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O art. 108 do Código Civil estabelece que, não dispondo a lei em sentido contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente. Excepcionando a regra prevista no mencionado dispositivo legal, o art. 64 da Lei n. 8.934/1994, que trata sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e dá outras providências, dispõe que a certidão dos atos de constituição e alteração da sociedade empresária, emitida pela Junta Comercial, é documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, de bens do sócio subscritor em realização de capital social.
4. Caso concreto em que imprescindível a lavratura de escritura pública para a transferência, pelo cônjuge varão, único sócio da pessoa jurídica cujo capital se busca integralizar, de imóveis que também pertencem à cônjuge virago, com quem é casado pelo regime da comunhão universal de bens. Formalidade necessária à transferência de bens comuns do sócio subscritor e de sua esposa, a qual não integra o quadro societário da empresa. Inaplicabilidade da normativa inserta no art. 64 da Lei n. 8.934/1994.
5. É insuficiente a concessão de outorga conjugal (art. 1.647, I, do Código Civil), no ato de alteração do contrato social, para a integralização de quotas da pessoa jurídica com imóveis comuns do casal, situação que exige a lavratura de instrumento público, conforme previsto no art. 108 do Código Civil, pois envolve a efetiva transferência de titularidade de patrimônio do consorte para sociedade da qual não participa.
6. Recurso conhecido e desprovido.